Tribunal: CARF
Processo: 13502.720836/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720836/2011-86
ACÓRDÃO
3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/01/2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PIS/COFINS.
REGIME
MONOFÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE.
No
regime
de
tributação
monofásica,
o
recolhimento
ocorre
exclusivamente em uma única etapa da cadeia de comercialização, com
alíquota reduzida a zero nas etapas subsequentes. A legislação aplicável ao
período de apuração (julho/2007 a janeiro/2011), especialmente as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, não prevê a restituição de tributos pagos
em etapas anteriores da cadeia produtiva, ainda que o adquirente seja
consumidor final.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE.
A aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal é
vedada, conforme dispõe a Súmula CARF no 11, assegurando-se a
uniformidade e a segurança jurídica das decisões administrativas.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
É obrigação do contribuinte instruir adequadamente o pedido de
restituição com a documentação necessária que comprove suas alegações.
A falta de comprovação inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
2

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno MinoruTakii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da m face da decisão
exarada no v. Acórdão no 108-020.995, proferido pelos membros da 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-SP, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu pedido de restituição
de PIS/COFINS monofásico referente a valores recolhidos (ônus financeiro) sobre a aquisição de
gás natural nos períodos de apuração julho/2007 a janeiro/2011, no valor total de R$
3.424.780.09, após retificadora (fl. 60).
2.
A interessada apresentou com o pedido de restituição, cópias de petição, na
qual elenca os motivos do presente pedido; do Contrato Social e alterações; e planilha com
relação das notas fiscais.
3.
Intimada a apresentar documentação complementar (fl 114), a contribuinte
não apresentou a documentação necessária para verificação do crédito e, se restringiu apenas em
tratar do lapso temporal entre a data do protocolo até o recebimento da intimação, visto que o
processo permaneceu por 9 (nove) anos inerte.
4.
O pleito foi indeferido pela autoridade administra por entender que o direito
pleiteado pelo contribuinte deixou de existir a partir de 01/07/2000, momento em que entrou em
vigor o regime de tributação concentrado (monofásica), encerrando-se o de substituição tributária
vigente até 30/06/2000.
5.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, em preliminar, que devido ao prazo legal decorrido, deve ser reconhecido o
direito creditório pleiteado. Quanto ao mérito, argumenta que não realiza o fato gerador
presumido (alienação de gás natural), pois utiliza o gás exclusivamente como insumo em sua
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
3
produção, sem finalidade lucrativa. Explica que, no regime monofásico de PIS e COFINS, o tributo é
concentrado no início da cadeia produtiva, com alíquota zero para os elos subsequentes. Contudo,
destaca que, por não revender o produto, suporta o ônus do imposto embutido, sem possibilidade
de repasse, gerando tributação em cascata. E, ressalta ainda que o regime monofásico não alterou
os efeitos da substituição tributária, sendo os regimes similares, e que é necessária a revisão do
entendimento para garantir a restituição ou ressarcimento. Por fim, requer o reconhecimento do
direito creditório
6.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo por
intermédio da 6a Turma, no Acórdão no 108-020.995, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte e não reconheceu o direito creditório. A decisão foi assim
ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2007 a
31/01/2011 JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO. O julgador da esfera
administrativa deve observar as normas legais e regulamentares, assim como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa. Devem ser indeferidos
os pedidos de perícia e diligência, quando prescindíveis ao caso
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/01/2011
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CONSUMIDOR FINAL ADQUIRENTE DO PRODUTO DO
DISTRIBUIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01/07/2000, com a instituição do regime monofásico de tributação da
contribuição para o PIS nas receitas de venda de gás natural, passou a ser
descabido o ressarcimento anteriormente previsto no art. 6o, da IN SRF no 6/99,
para o regime de substituição tributária. No regime monofásico de incidência do
PIS sobre gás natural não há previsão de ressarcimento ou restituição de tributos
pagos na fase anterior ou inicial da cadeia de comercialização, ainda que ocorrida
a venda diretamente do distribuidor para o consumidor final.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/01/2011
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CONSUMIDOR FINAL ADQUIRENTE DO PRODUTO DO
DISTRIBUIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01/07/2000, com a instituição do regime monofásico de tributação da
COFINS nas receitas de venda de gás natural, passou a ser descabido o
ressarcimento anteriormente previsto no art. 6o, da IN SRF no 6/99, para o regime
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
4
de substituição tributária. No regime monofásico de incidência da COIFNS sobre
gás natural não há previsão de ressarcimento ou restituição de tributos pagos na
fase anterior ou inicial da cadeia de comercialização, ainda que ocorrida a venda
diretamente do distribuidor para o consumidor final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(Fonte: trecho do acordão 108-020.995. fl 183)

7.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso
voluntário reiterando sem qualquer alteração ou inovação os mesmos argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade, onde descrição conta no parágrafo 5 deste relatório.
8.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Rachel Freixo, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

9.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. PRELIMINAR
II.1. Prescrição intercorrente administrativa. Súmula CARF 11.

10.
Cuida-se o presente de análise sobre possibilidade de pedido de restituição
de PIS e COFINS monofásico, referente a valores recolhidos na aquisição de gás natural nos
períodos de apuração julho/2007 a janeiro/2011.
11.
Preliminarmente, a Recorrente argumenta que a demora entre o protocolo
do pedido de restituição e sua análise pelo Fisco viola os princípios constitucionais da eficiência,
segurança jurídica e duração razoável do processo, além de ferir os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade. Cita o artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que estabelece
prazo de 360 dias para decisão administrativa tributária, e o artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999,
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
5
que prevê prescrição de procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos. Alega
que a omissão da Administração Pública resulta na perda do direito de manifestação da Fazenda e
pleiteia o reconhecimento de seu crédito.
12.
Portanto, a Requerente invoca a aplicação da prescrição intercorrente
administrativa, tema essa sumulado por este Conselho em sentido contrário ao defendido pela
Recorrente:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

13.
Ademais, a aplicação da súmula do CARF é obrigatória, ainda que essa
Conselheira Relatora possua entendimento pessoal divergente. Os enunciados vinculantes visam
garantir a uniformidade das decisões, a segurança jurídica e o respeito aos precedentes
administrativos consolidados.
14.
A inobservância injustificada de súmula vinculante constitui infração ao
dever funcional do Conselheiro, podendo, inclusive, ensejar a perda do mandato, nos termos do
art. 85, inciso VI, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
15.
Assim, não há margem para afastamento imotivado da orientação sumulada,
salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas e submetidas ao rito próprio de
superação de jurisprudência, o que não se verifica no presente caso.
16.
Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição intercorrente, por sua
inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 11, que expressamente afasta essa figura jurídica no âmbito tributário-administrativo.

III. MÉRITO
II.1. Restituição/Recuperação de PIS/COFINS monofásico.

17.
A controvérsia dos autos reside na possibilidade de restituição de valores
pagos a título de PIS e COFINS no âmbito do regime de tributação monofásica.
18.
Até 31 de janeiro de 1999, aplicava-se o regime de substituição tributária,
concentrando a tributação nas distribuidoras, que atuavam como contribuintes substitutas dos
comerciantes varejistas. Com a edição da Lei no 9.718/1998, a partir de 1o de fevereiro de 1999,
houve a transferência da responsabilidade tributária para as refinarias, que passaram a ser as
contribuintes substitutas das distribuidoras e dos varejistas.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
6
19.
No período de apuração em análise, de julho de 2007 a janeiro de 2011,
encontrava-se plenamente vigente o regime monofásico, com alíquota zero nas operações
posteriores à refinaria.
20.
A legislação aplicável à espécie, especialmente as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, dispõe expressamente que aquisições realizadas com alíquota zero não geram
direito a crédito, conforme previsto no inciso II do § 2o do art. 3o de ambas as normas.
21.
A recorrente sustenta, como tese principal, que, embora o regime
monofásico concentre a tributação em uma única etapa da cadeia, haveria direito à restituição dos
valores pagos, sob o argumento de que não ocorreu o fato gerador entre o varejista e o
consumidor final, já que o gás natural foi adquirido diretamente da distribuidora.
22.
Entretanto, conforme corretamente apontado na decisão recorrida, trata-se
de regimes distintos: substituição tributária e tributação monofásica.
23.
A substituição tributária, disciplinada pelo art. 150, § 7o da Constituição
Federal, exige previsão legal específica e admite restituição caso o fato gerador presumido não se
concretize. Já a tributação monofásica, autorizada pelo art. 149, § 4o da CF/88, incide em apenas
uma etapa da cadeia de comercialização, não havendo previsão de restituição com base em
presunção de fato gerador futuro.
24.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no
1.093, firmou a tese de que não é possível a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre os
componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (como
combustíveis), tampouco se admite, nesse regime, a restituição dos valores recolhidos em razão
de interrupção ou ausência das etapas subsequentes da cadeia. O STJ foi categórico ao diferenciar
a sistemática da monofasia da substituição tributária, concluindo que esta última admite
restituição nos termos do art. 150, § 7o, da Constituição Federal, o que não se aplica à monofasia,
em que inexiste fato gerador presumido.
25.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) possui jurisprudência
reiterada no mesmo sentido, reconhecendo que não há fundamento legal para a restituição de
tributos pagos sob o regime monofásico, mesmo diante de interrupção ou modificação nas etapas
seguintes da cadeia.
26.
Os seguintes precedentes ilustram e reforçam tal entendimento:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2011 a 28/02/2014
PIS/COFINS. GÁS NATURAL. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
7
Diversamente do que ocorre na sistemática da substituição tributária para a
frente, na tributação monofásica não há previsão de restituição da quantia paga
de tributo em etapa anterior da cadeia de circulação ou produção do
produto. Na tributação monofásica, as contribuições são devidas sobre as
receitas
referentes à etapa em que houve a incidência com alíquota diferente de zero,
independentemente de quaisquer outras etapas da mesma cadeia. Nessa
situação não há as figuras do fato gerador presumido ou do substituto tributário
para o enquadramento na regra do art. 150, §7o da Constituição
Federal. No caso, a supressão de uma das cadeias de comercialização do gás natu
ral, sujeito a tributação monofásica das contribuições de PIS/COFINS, em face da
sua aquisição pela requerente diretamente da distribuidora, não enseja a
restituição pleiteada.
Recurso Voluntário negado Direito Creditório não reconhecido
(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3402-006.573. 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, 3a Seção. Sessão de 25 de abril de 2019.)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
Ementa: PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA EXCLUÍDO DA
TRIBUTAÇÃO.
CONSUMIDOR
FINAL
ADQUIRENTE
DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO
RELATIVO À ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência se efetiva uma única vez e, em face
dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como
ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000
para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da COFINS incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase
(incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas
refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas
etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista
(distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota
zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da COFINS sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
8
consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da COFINS relativo à última operação de
venda não realizada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3302-007.884. 3a
Câmara, 2a Turma Ordinária, 3a Seção. Sessão de 19 de dezembro de 2019.)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos
pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização quando ocorre a
interrupção do ciclo produtivo do combustível. A tributação concentrada difere-se
da substituição tributária quanto à existência de fato gerador presumido.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. ART. 170 DO CTN. O
direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE. Embora seja
vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em relação à
aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há previsão
legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com armazenagem e
frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda sujeita à alíquota
zero e de bem submetido à tributação concentrada (monofásica).
(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão no 3301-013.947. 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária, 3a Seção. Sessão de 19 de dezembro de 2019.)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.474 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720836/2011-86
9
venda de gás liquefeito de petróleo - GLP, sujeito à tributação concentrada
(monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no
10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao §
1o do art. 2o (conforme Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
FRETES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi afirmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.093), que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (casos de monofasia e substituição tributária). Assim, os componentes
do custo de aquisição, tais como frete e seguro, quando atrelados a bens sujeitos
à tributação monofásica, não podem gerar créditos (EDcl no REsp no
1.895.255/RS).
(Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 9303-016.195 –
CSRF/3a Turma. Sessão de 10 de outubro de 2024.)

27.
Diante desse cenário, constata-se que a supressão de uma das etapas da
cadeia de comercialização do gás natural não gera direito à restituição pleiteada. A sistemática
monofásica estabelece que o recolhimento ocorre exclusivamente na etapa inicial definida em lei,
com alíquota zero nas fases seguintes. Não se aplica, portanto, o art. 150, § 7o da Constituição
Federal, aplicável apenas à substituição tributária. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.093,
reafirma essa distinção e veda tanto o creditamento quanto a restituição nessas hipóteses.
28.
Conclui-se, assim, que não há amparo legal para a restituição postulada,
razão pela qual deve ser mantida, sem reparos, a decisão proferida pela instância a quo.

IV. CONCLUSÃO
29.
EM FACE DO EXPOSTO, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 225
DF CARF MF
Original